Tribunal: STF
Processo: Rcl 38823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Elisa Mambrini de Oliveira, em 16.1.2020, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Fábio Prieto, que, ao dar provimento à Apelação n. 0010391-90.2012.4.03.6105, teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 657.718/MG (Tema 500).
O caso
    2. Em 4.10.2019, o Desembargador Relator da Apelação n. 0010391-90.2012.4.03.6105, em tramitação na Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, deu provimento ao recurso, nos termos seguintes:
    “DECISÃO
    Trata-se de ação ordinária destinada a viabilizar o fornecimento gratuito de medicamento, sem registro na Anvisa (Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina - Trapsol Cyclo).
    A r. sentença julgou o pedido inicial procedente (fls. 231/234) e condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
    Apelação do Estado de São Paulo (fls. 246/272), na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta a impossibilidade de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa.
    Apelação da União (fls. 256/272), na qual suscita ilegitimidade passiva. No mérito, aponta a inexistência de prova sobre a eficácia terapêutica do produto e a disponibilidade de tratamento alternativo no âmbito do SUS.
    Apelação do Município de Valinhos (fls. 274/280), na qual sustenta a impossibilidade de fornecimento de medicamento estranho à lista de assistência farmacêutica do SUS. Ademais, não haveria prova de que a apelada reside no município.
    Contrarrazões (fls. 290/294).
    É uma síntese do necessário.
    A Constituição Federal:
    "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
    O Supremo Tribunal Federal interpretou a norma. Não fez restrição por critério de idade, sexo ou situação econômica. Comprometeu, na execução dela, todos os entes governamentais. Legitimou a exigência de medicamento sob a condição - única - representada pela correlação entre a doença e a cura ou, quando menos, a redução dos danos à saúde. Confira-se: (...)
    Registre-se que o fornecimento do medicamento é gratuito, porque a saúde integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é distribuído por "toda a sociedade, de forma direta e indireta" (artigo 195, "caput", da Constituição Federal).
    Impõe-se, contudo, que o medicamento tenha recebido o devido registro junto às autoridades sanitárias.
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade:
    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
    1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
    2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
    3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.
    4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
    5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
    No caso concreto, o medicamento (Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina - Trapsol Cyclo) não possui registro na ANVISA. A eficácia terapêutica não está comprovada.
    Por tais fundamentos, dou provimento às apelações” (fl. 527, e-doc. 7).
    Em 8.1.2020, contra essa decisão Elisa Mambrini de Oliveira interpôs agravo interno, pendente de julgamento até a presente data.
    3. Contra a decisão monocrática do Desembargador Relator da Apelação n. 0010391-90.2012.4.03.6105, Elisa Mambrini de Oliveira ajuíza a presente reclamação.
    Alega que o “Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 657.718 MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 500), reconheceu a controvérsia acerca da obrigatoriedade, ou não, de o Estado, ante o direito à saúde constitucionalmente garantido, fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA” (fl. 4) e, embora o medicamente não tenha registro no Brasil, “há existência de registro do mesmo em agência de regulação no exterior. Além disso, segundo informação técnica (laudo médico), não há substituto terapêutico com registro no Brasil” (fl. 5).
    Assevera que “o laudo técnico comprovou a eficiência do medicamento neste tratamento específico da doença (Niemann-Pick Tipo C, Cid E75.2). O princípio alvo (Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina), cujo nome comercializado de forma única (somente este composto) é o Trappsol Cyclo, tem seu registro no exterior. Ele é fabricado pela CTD Cyclo Therapeutics, Inc. Trata-se de uma empresa de biotecnologia de estágio clínico focada no uso de ciclodextrinas no desenvolvimento de medicamentos e, em especial, lançou o Trappsol Cyclo para o tratamento da doença genética (rara e fatal) Niemann-Pick Tipo C. Conforme relata o site, é o único medicamento designado pelo FDA como ingrediente ativo farmacêutico de ciclodextrina do mundo utilizado no tratamento da referida doença” (fl. 5).
    Sustenta que “a decisão prolatada pelo Exmo. Senhor Desembargador Federal Fábio Prieto da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, modificando a sentença de origem, confrontou o posicionamento recém consolidado por este Colendo Supremo Tribunal Federal. Não analisou corretamente os laudos médicos, uma vez que em sua decisão destaca que não há comprovação técnica da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia. Conclui, deste modo, que o medicamento não possui registro na Anvisa e a eficiência terapêutica não está comprovada” (fl. 6).
    Requer liminar para suspender a decisão reclamada e “manter a sentença de primeiro grau dos autos em epígrafe, incumbindo a responsabilidade do Estado ao fornecimento do medicamente prescrito (04 ampolas intravenosa a cada 7 dias de Hidroxipropil Beta-Ciclodextrina, Trappsol Cyclo), para tratamento da doença Niemann- Pick Tipo C, Cid E75.2” (fl. 10)
    Pede a procedência da presente reclamação. 
    4. Em 16.1.2020, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal assentou “que o fundamento de ausência de comprovação da eficácia terapêutica é autônomo e suficiente para manutenção do acórdão do TJSP no Processo nº 0013091-90.2012.4.03.6105-SP, fundamento esse não inserido nas hipóteses nas quais se excepcionou a impossibilidade de fornecimento, por decisão judicial, de medicamento não registrado na Anvisa (Tema 500 RG) (...) por essas razões, (...) o caso dos autos não constitui hipótese excepcional de atuação da Presidência com fundamento no art. 13, VIII, do RISTF” (e-doc. 10).
    5. Nas informações prestadas, o Tribunal de origem ressaltou:
    “A r. decisão foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 21 de outubro de 2.019. 
    O sistema eletrônico desta Corte noticia a interposição de agravo interno, pela reclamante, em 19 de dezembro de 2.019.
    Em 17 de janeiro de 2.020, foi providenciada a abertura de vista dos autos eletrônicos às partes contrárias, para a eventual apresentação de contrarrazões ao agravo interno da reclamante.
    No atual momento processual, o feito encontra-se em Secretaria, aguardando o decurso de prazo.” (fls. 5-6, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    8. Na espécie vertente, contra a decisão do Relator na Apelação n. 0010391-90.2012.4.03.6105 foi interposto agravo interno em 8.1.2020, pendente de julgamento. Não há notícia de interposição de recurso extraordinário.
    A questão referente à matéria do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 657.718/MG (Tema 500) não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    A pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo Desembargador Relator da Apelação n. 0010391-90.2012.4.03.6105, com o intuito de valer-se da reclamação como se recurso fosse.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “EMENTA RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora